Tribunal: CARF
Processo: 11128.001032/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 24 DA LEI 11.547/2007. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Lei no 12.350 de 2010, § 2o do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66, onde as penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela RFB, referente a prestação de informações à administração aduaneira.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDDE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARFno2:)

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001032/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.368 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 24 DA LEI 11.547/2007.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
‘A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010’. Lei no 12.350 de 2010, § 2o do artigo 102 do Decreto-Lei
37/66, onde as penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de
penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela RFB,
referente a prestação de informações à administração aduaneira.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDDE
E
DA
RAZOABILIDADE
DA
MULTA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária” (Súmula CARFno2:)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
de constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, por rejeitar a
preliminar de preclusão e, no mérito por negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001032/2009-59
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59

(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(presidente), Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii e Francisca Elizabeth
Barreto. Ausente(s) o conselheiro(a) Laura Baptista Borges

Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório elaborado pela DRJ de origem, conforme
abaixo:
Relatório
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 5.000,00 (fls.
2/18), prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da
empresa agente de carga INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL
LTDA, CNPJ n° 05.064.298/0001-17, pela prestação de informação referente à
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico (CE) Máster no 150805043661556,
depois de vencido o prazo para realização dessa operação, em desacordo com o
estatuído na IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Da Autuação
A autoridade fiscal constatou que a agente de carga informou a desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico (CE) Máster no 150805043661556 depois da atracação da
embarcação, em descumprimento ao prazo estabelecido no art. 22, inciso II, alínea “d”,
c/c o art. 50, ambos da IN RFB no 800/2007, o que ocasionou o bloqueio automático no
sistema Siscomex Carga desse CE, e configurou a infração de não prestação de
informação no prazo estabelecido pela RFB, prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, por parte desse agente de carga. A atracação da embarcação
ocorreu em 04/04/2008, às 08h29, e a desconsolidação foi concluída a destempo às
10h42 do dia 07/05/2008, quando foi incluído o Conhecimento Eletrônico Agregado –
CE 150805095455035. Portanto, mais de um mês depois do término do prazo – a
atracação. Em síntese, copio a seguir trechos da Descrição dos Fatos (fls. 4/12) do auto
de infração.
INTRODUÇÃO
O Agente de Carga INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION (BRASIL)
LTDA, CNPJ 05.064.298/0001-17, concluiu a desconsolidação relativa ao
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59

Conhecimento Eletrônico Máster CE 150805043661556 a destempo em
07/05/2008, As 10h42, segundo o prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container SUDU3940800, pelo Navio M/V "BAHIA
GRANDE" em sua viagem 810W, no dia 04/04/2008, com atracação registrada
As 08h29. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 08000002076, Manifesto Eletrônico
1508500514057.
[...]
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB n° 800,
de 2007, nos artigos 22 e 50, verbis:
[...]
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação no porto de
destino vigorará a partir de 1o de janeiro de 2009, porém, o agente de carga está
obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos
documentos eletrônicos existentes a partir da desconsolidação do conhecimento
eletrônico master, incluindo-se então seus conhecimentos agregados. A
realização da desconsolidação deve ser feita até o registro da atracação no porto
de destino, pois se realizada após o próprio sistema promove o bloqueio no
conhecimento master, impedindo-se o prosseguimento da operação.
Este é o limite temporal imposto e vigente, observada A exceção de quando o CE
genérico (master) tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da
atracação no porto de destino e desde que a desconsolidagão seja concluída até
duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico, conforme preceitua o art.
64 do Ato Declaratório Executivo Corep n ° 03, abaixo transcrito.
Com efeito, o conhecimento eletrônico master foi incluído em 02/04/2008, As
18h20. A atracação ocorreu em 04/04/2008, As 08h29, e a desconsolidagdo foi
concluída a destempo às 10h42 do dia 07/05/2008 (data da inclusão do
conhecimento eletrônico agregado – CE 150805095455035). (grifei)
[...]
DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO
O não cumprimento de deveres instrumentais é sancionado com a imposição de
penalidade pecuniária instituída por meio de lei, atendendo inteiramente o
principio da legalidade consagrada na constituição.
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação
aduaneira. Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente a partir
das 10h42 do dia 07/05/2008 (data da inclusão do conhecimento eletrônico
agregado - CE 150805095455035), ou seja, há mais de 30 dias após a atracação
da embarcação no porto de Santos, ocorrida em 04/04/2008, às 08h29. 0
bloqueio automático do sistema foi desfeito de oficio em 18/07/2008, após
deferimento do pedido de desbloqueio feito pela própria autuada.
[...]
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59

Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação no Conhecimento Eletrônico - CE
máster 150805043661556, ocorrida somente em 07/05/2008, 6s 10h42, com a
inclusão do Conhecimento Agregado – CE 150805095455035, cuja informação
fora de prazo deu origem à presente autuação, verifica-se que figura como agente
de carga consignatário do CE máster supra a empresa INTERCONTINENTAL
TRANSPORTATION (BRASIL) LTDA, CNPJ 05.064.298/0001-17.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil - RFB.
Documentos anexos ao Auto de Infração: Solicitação de desbloqueio de CE (fls.
18); Extrato de Histórico de Bloqueio/Desbloqueio no Siscomex de CE-
Mercante 150805043661556 (fls. 19); Extratos de CE (fls. 20/28).
Com a impugnação, juntou atos constitutivos da defendente e instrumento procuratório,
cujas questões levantadas e muito bem relatada pela DRJ, que também transcrevo
foram:

Que por seus advogados infra assinados, com escritório à avenida Senador Feijó,
n.° 152, Centro, CEP. 11.010- 080, Santos, Estado de São Paulo, endereço este
onde receberão toda e qualquer intimação, apresenta esta impugnação.

Que a Autuada em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as
cargas transportadas, de moldes a ensejar a penalidade imposta.

Que, à época da operação acobertada pelo conhecimento eletrônico CE
150805043661556, o novo sistema de controle de cargas denominado
SISCOMEX CARGA estava iniciando a implantação e, portanto, apresentava
cotidianamente diversos erros e falhas, que invariavelmente dificultavam o
cumprimento das exigências, em especial as previstas na Instrução Normativa
800 de 2007.

Que á época da implantação do SISCOMEX CARGA foram ministradas
palestras, dirigidas pelo Sindicomis (Sindicato dos Comissários de Despachos,
Agentes de Carga e Logística do Estado de São Paulo), que contaram inclusive
com a participação do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pela implantação do sistema no Porto de Santos, onde os agentes de carga foram
orientados a apresentar fisicamente os documentos, efetuando, dentro do prazo
estipulado, protocolo dos mesmos junto ao EQMAN.

Que, segundo o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
implantação do sistema no Porto de Santos, assim agindo estariam os agentes de
cargas amparados contra eventuais autuações que contra si fossem lavradas em
decorrência de atraso, ocasionados por diversos problemas que poderiam vir a
ser enfrentados, como lentidão e falhas diversas, no lançamento das informações
no SICOMEX CARGA.

Que, seguindo a orientação transmitida pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil responsável pela implantação do sistema no Porto de Santos a lmpugnante
realizou em 01.04.08, portanto, aproximadamente 3 (três) dias antes da
atracação do navio que se deu em 04.04.08, e, consequentemente, dentro do
prazo estipulado pela IN 800 de 2007, o protocolo junto ao EQMAN o Registro
de Manifesto de Carga Consolidada.

Que, conforme se verifica do registro de Manifesto de Carga Consolidada, bom
como se extrai das orientações passadas pelo Auditor Fiscal da Receita Federal
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59

do Brasil responsável pela implantação do sistema no Porto de Santos, a
Impugnante cumpriu suas obrigações dentro do prazo estipulado pela Receita
Federal do Brasil, não havendo razão para subsistir a multa aplicada e exigida
por essa Alfândega do Porto de Santos.

Que, quando da implementação do novo sistema SISCOMEX CARGA foi
decretado período de contingência para adaptação das envolvidos ao novo
sistema, inclusive para possibilitar as Alfândegas a regularização dos serviços
por si prestados, sendo certo que esse período de contingência, após sua
prorrogação, perdurou até o mês de junho de 2008.

Que, portanto, verificando o período em que supostamente haveria ocorrido a
infração ora penalizada, nota-se que o mesmo estava dentro do prazo de
contingência para adaptação ao SISCOMEX CARGA, o que por si só afastaria a
aplicação de qualquer tipo de penalidade.

Que o artigo 50 da Instrução Normativa n.° 800 de 27 de dezembro de 2007,
alterado pela Instrução Normativa n.° 899 da Receita Federal de dezembro de
2009, prevê que "os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009",
presumindo-se assim, considerando o período experimental do novo sistema,
que as referidas infrações só passarão a existir a partir da data apontada, não
sendo, portanto passível de aplicação de qualquer penalidade.

Que os prazos exigidos pela a IN 800/2007 somente terão seus cumprimentos
obrigatórios a partir de 01.04.2009, ou seja, bem após a ocorrência da suposta
infração.

Que, nem se alegue como forma de sustentar a penalidade aplicada o quanto
disposto no inciso II do parágrafo único do artigo acima mencionado, isto
porque as informações.

Atinentes às cargas transportadas foram prestadas pelo transportador dentro do
prazo estipulado, conforme já exaustivamente exposto pela lmpugnante.

Que a Autuada prestou dentro do prazo imposto pela Receita Federal Brasileira
todas as informações referentes à carga transportada, o que comprova o fato de a
Autuada não ter cometido qualquer infração.

Que o exercício da administração financeira, que compreende a fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior, tem como objetivo a defesa dos interesses
fazendários nacionais em todo o território aduaneiro e estes em nenhum
momento foram violados, ainda que em tese, não havendo como se constituir
embaraço atividade fiscal através de uma mera ficção legal, e isto mediante
simples instrução normativa.

Que apesar da responsabilidade por infrações a legislação tributária independer
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, não menos verdade é que eventual responsabilidade que lhe
possa ser atribuída fica excluída pela denúncia espontânea da infração, nos
termos da lição contida no artigo 138, do Código Tributário Nacional.

Que, quando muito há que ser tido os registros efetuados pela Autuada como
denúncia espontânea da infração, que, dados a sua natureza, não comporta
pagamento de nenhum tributo e muito menos de qualquer multa.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59


Que a correção realizada foi efetuada pela Autuada antes de receber qualquer
notificação ou intimação por parte do órgão fiscalizador competente.

Que provará o alegado por todos os meios de provas em direito permitidas, em
especial, pelo que desde já requer, com os documentos já carreados aos autos
deste procedimento administrativo.
Por fim, requer a impugnante que “pelas razões de fato e de direito aduzidas, seja
relevado o auto de Infração em exame, ante a sua manifesta improcedência, por se
tratar de medida de justiça”.
A DRJ de origem exarou sua decisão através do acórdão no 08-40.127 – 2a Turma
da DRJ/FOR, que conheceu da impugnação para no mérito negar-lhe provimento.
Consta nos autos que em 03.OUT.2017 a recorrente tomou conhecimento do
acordão ora anatematizado, através do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, data que
se considera realizada a intimação para fins de pagamento e ou recurso, conforme determina o
Decreto 70.235/72.
Compulsando os autos vê-se que, através do Termo de Análise de Solicitação de
Juntada que em 20.OUT.2017 a recorrente aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes
alegações:
1. Preclusão na constituição definitiva do crédito;
2. Cumprimento da obrigação acessória;
3. Exclusão da penalidade pela denúncia espontânea;
4. Ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da multa
imposta;
5. Em suas conclusões requer, para exercício da ampla defesa, notificação da
data que seu recurso voluntário será julgado a fim de realizar defesa de
tribuna;
6. Por fim, o conhecimento do presente remédio recursivo para, no mérito
dar-lhe procedência julgando extinto o crédito tributário constituído pelo
Auto de Infração sob no de controle 0815500/00896/09.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço em parte e passo à
análise.

PRELIMINAR
PRECLUSÃO
NA
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em que pese não ter sido destacada como questão preliminar na peça recursiva,
dela se conhece nessa forma por ser questão que deve ser decidida antes do mérito, porque diz
respeito à própria formação da relação processual.
Também, há de ser observado que trata de matéria que não consta na peça
defensiva vestibular, mas que a conheço por duas razões, sendo a primeira é que esse quesito
teve como origem a própria decisão que se anatematiza e, segundo é que ‘preclusão’ trata de
matéria de ordem pública que pode ser perquirida a qualquer momento pelas partes ou de ofício
pelo julgador.
Para a Recorrente o Judiciário já consolidou o entendimento que a ‘Fazenda
Pública exerce seu direito potestativo de efetuar o lançamento do crédito tributário com lavratura
do auto de infração ou com sua exigência por outra forma, não havendo que se falar a partir de
tal momento em decadência’.
Nessa seara, defende a Recorrente, o inciso III do artigo 151 do CTN, suspende a
exigibilidade do crédito tributário, não se falando em prescrição durante o curso do
procedimento administrativo fiscal, podendo concluir que o prazo prescricional estabelecido no
artigo 174 do CTN inicia a partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal,
exatamente no momento que o crédito tributário tornou-se definitivo.
Todavia, prossegue, crê que não seja razoável e tampouco proporcional que após a
lavratura do auto de infração o contribuinte espere por longos anos a constituição definitiva do
crédito tributário, que abala a segurança jurídica, ‘se a Administração Tributária não estiver
subordinada a nenhum prazo para encerramento de determinado processo tributário
administrativo’.
Alega que o artigo 24 da Lei n.o 11.457/2007, estabelece a todos os órgãos de
julgamento da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos.
Diz que a impugnação foi protocolizada em 02.Jun.2009 e julgada pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento apenas em 25.Ago.2017, não sendo respeitado o prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) estabelecido pela Lei 11.457/2007, sendo que não há de se olvidar que
o processo administrativo fiscal foi iniciado com a lavratura de auto de infração em
27.ABR.2009 e teve sua primeira decisão somente após o transcurso de mais de 8 (oito) anos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59

Destacou ainda que a Recorrente foi cientificada do teor do mencionado acordão
apenas em 04.SET.2017, incidindo o quanto disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 ou, em
caso de melhor entendimento, o disposto no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional. 23.
Requereu a declaração de perempção do direito de o FISCO constituir
definitivamente o crédito tributário objeto do procedimento administrativo fiscal em testilha,
pela inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da Lei 11.457/2007, e, consequentemente,
a extinção do crédito tributário nele debatido.
Alternativamente requer, em caso de não provida a tese acima alinhavada, a
aplicação do § único do artigo 173 do CTN.
Em que pese a perfulgente delineação das teses arguidas, não assiste razão à
Recorrente, porque se pretende com elas o reconhecimento de ocorrência de prescrição
intercorrente no presente processo administrativo fiscal, mas essa questão é sumulada pela Corte,
onde em processo administrativo fiscal não se há de falar em prescrição intercorrente. Confira:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Ademais, penso que o prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007
não tem substância legal para exigir o cancelamento do lançamento, uma vez que essa norma não
prevê literal penalidade em caso de descumprimento.
Sem razão a Recorrente.

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Diz que ‘na condição de agente de carga, munida da cópia do Conhecimento de
Transporte marítimo que lhe foi encaminhado procedeu por meio do sistema SISCOMEX
CARGA, à desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o
150.805.043.661.556’
Que os dados lançados no sistema tiveram com base as informações constantes do
Conhecimento de Transporte Marítimo, bem como no aludido Conhecimento Eletrônico master
(MBL) n.o 150.805.043.661.556, ao qual o Conhecimento Eletrônico agregado (HBL) n.o
150.805.095.455.035 está vinculado.
Segundo sua peça recursiva, ao prestar as informações do CE agregado (HBL) n.o
150.805.095.455.035, utilizou-se dos mesmos dados constantes no CE master (MBL) n.o
150.805.043.661.556, bem como na indicação apontada no Conhecimento de Transporte
Marítimo.
Diante dos fatos acima apontados, alega a Recorrente que teve a intenção de
prestar corretamente as informações, por isso não pode sofrer a sanção imposta no lançamento.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59

Esclarece ainda que o agente de navegação promoveu em tempo hábil a inclusão
das informações perante a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto à Escala e ao
Manifesto Eletrônico, por meio do Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o
150.805.043.661.556.
Dessa forma, como cumpriu todos os prazos e prestou todas as informações, a
penalidade lhe imposta é uma afronta aos princípios da razoabilidade, moralidade e
proporcionalidade que consta na CF, bem como afronta ao artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999.
Requer, portanto, a nulidade do auto de infração em testilha, uma vez que
arbitrária a aplicação dele em razão de agressão à segurança jurídica garantida a todos pela
Constituição Federal.
Não houve, na ação fiscal, nenhuma afronta à legislação e tampouco à Carta
Magna, sobretudo porque a Recorrente prestou informações sobre conhecimentos eletrônicos
depois de vencido o prazo legal para tanto. Esse fato, por si só, já justifica o lançamento
conforme ocorreu com base no artigo 107, Inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei n °37/66, com
redação dada pela Lei n °10.833/03.
Ademais, há nos autos documentos que substanciam o lançamento.
Sem razão.

EXCLUSÃO DA PENALIDADE PELA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega a Recorrente que ela prestou informações antes de qualquer fiscalização da
Receita Federal do Brasil, dando notícia do apontamento defectível, restando configurado a
denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional c/c o
§ 2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não se
podendo lançar qualquer auto de infração o penalizando desse ilícito fiscal.
Reza o artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Tenho que a inteligência do mencionado dispositivo não comporta aplicação
quando se trata de descumprimento de obrigação acessória para prestar informação em prazo
determinado, porque taxativo é o cumprimento dela (obrigação) dentro do prazo específico. Se
não houve cumprimento naquele interstício de tempo, não há como reparar o dano causado pela
não prestação da informação no prazo certo, sob pena de esvaziar a própria obrigação.
O posicionamento do Colegiado tem como paradigma, dentre outros, o julgado
abaixo transcrito.
Numero do processo: 10715.006157/2009-92
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59

Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 18 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Dec 05 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2005 a
31/01/2005 PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida
pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às
penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da
denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira (DN)
Numero da decisão: 9303-005.870
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício (assinado
digitalmente) Demes Brito - Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros:Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori
Migiyama, Charles Mayer de Castro Souza, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire,
Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: DEMES BRITO
Assim, improcede o requerimento de afastamento da obrigação tributária lançada,
em razão de possível denúncia espontânea, eis que impossível a espontaneidade quando o
lançamento tratar de aplicação de multa pela ausência de prestação de informação em prazo
determinado por lei, e ou quando prestado no prazo, porém defectível a informação.
Destaque-se ser questão já sumulada pela Corte.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.368 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001032/2009-59

Alega que o lançamento não obedece a qualquer critério de proporcionalidade, eis
que o fato de o contribuinte desconsolidar com atraso de alguns minutos, ou horas, ou dias, seja
semanas ou até mesmo meses um dado Conhecimento Eletrônico a ele se impõe a mesma
penalidade, configurando ausência de critério de proporcionalidade.
Alega que mais vale omitir informação do que prestar informação com atraso,
porque no primeiro caso não há penalidade.
Nessas razões requer que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o
37/1966 é inconstitucional.
Todavia, questão já sumulada pela Corte não permite que o Colegiado pronuncie
quanto a inconstitucionalidade de lei tributária. Confira.
Súmula CARFno2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Sem razão.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, entendo por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise de constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade. Na parte conhecida, por rejeitar a preliminar preclusão e, no mérito, por
negar provimento ao recurso.
.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa.

Fl. 215
DF CARF MF
Original